Tribunal: TJDFT
Processo: 0027111-02.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0027111-02.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: GILDASIO RODRIGUES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal (executado) para se manifestar quanto ao alegado na petição Id. 73624145. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora